Tribunal: TJMT
Processo: 0030997-79.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030997-79.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS GONZAGA LOPES FERNANDES - CPF: 009.604.209-59 (APELADO), SIMONE LAIS DE DAVID FERNANDES MARTINS - CPF: 016.620.349-11 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARIA ADELAIDE DE LURDES FERNANDES - CPF: 014.842.919-05 (APELADO), JURANDIR ANDRADE VILELA - CPF: 010.388.779-20 (APELADO), SONIA FATIMA DE SOUZA VILELA - CPF: 961.465.679-49 (APELADO), ABILIO LOPES FERNANDES - CPF: 009.597.079-72 (APELADO), ISILDA MARIA DA PURIFICACAO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 391.681.909-72 (APELADO), ANTONIO FERNANDES PERPETUO JUNIOR - CPF: 117.030.599-72 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 014.392.419-29 (APELADO), AMERICO FARINHA - CPF: 198.552.819-34 (APELADO), OLGA MANZINI FARINHA - CPF: 003.680.059-76 (APELADO), ADELIA DA CONCEICAO MENDES MARTINS - CPF: 760.052.679-49 (APELADO), GRACIELA FERNANDES MARTINS DE ARRUDA - CPF: 916.515.069-49 (APELADO), VALDIR GONCALVES ALENCAR - CPF: 209.236.439-15 (APELADO), ILIANI MARCHI ALENCAR - CPF: 617.787.029-53 (APELADO), SARA REGINA FERNANDES MARTINS GAIARI - CPF: 599.882.749-04 (APELADO), MARIA GORETTI FERNANDES MARTINS MORGADO RIBACK - CPF: 501.035.129-34 (APELADO), ELIS MAGNA FERNANDES MARTINS ROCHA - CPF: 194.282.748-28 (APELADO), JOAQUIM FERNANDES MARTINS FILHO - CPF: 652.361.149-34 (APELADO), MARCIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS - CPF: 652.224.319-91 (APELADO), ACACIO FERNANDES MARTINS - CPF: 003.207.309-72 (APELADO), J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA - CNPJ: 76.361.807/0001-11 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES NOVO HORIZONTE (APELANTE), EZEQUIAS ALVES DE ALMEIDA (APELANTE), CICERO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 020.887.531-09 (APELANTE), ADEMAR OLIVEIRA E SILVA - CPF: 452.793.811-87 (APELANTE), JOSIEL DOS REIS - CPF: 026.514.741-77 (APELANTE), JOSE PINHEIRO DE LISBOA - CPF: 230.662.291-49 (APELANTE), MOACIR DA SILVA BARBAS (APELANTE), GEORGINA ALVES - CPF: 471.003.202-59 (APELANTE), CIRO PEREIRA - CPF: 281.341.929-04 (APELANTE), ARNALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 921.548.832-49 (APELANTE), ROSENILDO LOOSE - CPF: 654.985.182-34 (APELANTE), GENIVAL TAVARES SAMPAIO - CPF: 303.718.481-72 (APELANTE), VALTUIR SEBASTIAO MACALI - CPF: 020.831.601-93 (APELANTE), ELZA DOS SANTOS - CPF: 025.795.651-40 (APELANTE), LIRA FERREIRA DE JESUS - CPF: 918.609.119-00 (APELANTE), ANA A. DA ROCHA (APELANTE), JUVENTINO ALVES MONTEIRO - CPF: 673.500.209-10 (APELANTE), GILSON MARQUES - CPF: 340.556.302-04 (APELANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 570.753.361-34 (APELANTE), GILMAR AUGUSTO DIAS - CPF: 709.764.812-00 (APELANTE), JUAREZ ALVES - CPF: 007.491.541-01 (APELANTE), ANTENOR ALVES DE BRITO - CPF: 013.256.901-98 (APELANTE), SEBASTIAO NEVES DE JESUS - CPF: 191.698.842-34 (APELANTE), JUCILENI PEREIRA MORAES - CPF: 757.100.562-00 (APELANTE), JOSE DA SILVA - CPF: 113.776.902-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE JACIARA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0030997-79.2008.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - POSSE DOS AUTORES – AMEAÇA TURBAÇÃO/ESBULHO – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO

Comprovado pelo autor a posse anterior do imóvel, bem assim o esbulho, presentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0030997-79.2008.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES NOVO HORIZONTE, EZEQUIAS ALVES DE ALMEIDA, CICERO LUIZ DE OLIVEIRA, ADEMAR OLIVEIRA E SILVA, JOSIEL DOS REIS, JOSE PINHEIRO DE LISBOA, MOACIR DA SILVA BARBAS, GEORGINA ALVES, CIRO PEREIRA, ARNALDO DA SILVA SANTOS, ROSENILDO LOOSE, GENIVAL TAVARES SAMPAIO, VALTUIR SEBASTIAO MACALI, ELZA DOS SANTOS, LIRA FERREIRA DE JESUS, ANA A. DA ROCHA, JUVENTINO ALVES MONTEIRO, GILSON MARQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA, GILMAR AUGUSTO DIAS, JUAREZ ALVES, ANTENOR ALVES DE BRITO, SEBASTIAO NEVES DE JESUS, JUCILENI PEREIRA MORAES, JOSE DA SILVA

APELADO: LUIS GONZAGA LOPES FERNANDES, MARIA ADELAIDE DE LURDES FERNANDES, JURANDIR ANDRADE VILELA, SONIA FATIMA DE SOUZA VILELA, ABILIO LOPES FERNANDES, ISILDA MARIA DA PURIFICACAO RODRIGUES FERNANDES, ANTONIO FERNANDES PERPETUO JUNIOR, MARIA DA CONCEICAO LOPES, AMERICO FARINHA, OLGA MANZINI FARINHA, ADELIA DA CONCEICAO MENDES MARTINS, GRACIELA FERNANDES MARTINS DE ARRUDA, VALDIR GONCALVES ALENCAR, ILIANI MARCHI ALENCAR, SARA REGINA FERNANDES MARTINS GAIARI, MARIA GORETTI FERNANDES MARTINS MORGADO RIBACK, ELIS MAGNA FERNANDES MARTINS ROCHA, JOAQUIM FERNANDES MARTINS FILHO, MARCIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS, ACACIO FERNANDES MARTINS, J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela
Associação de Produtores Rurais Novo Horizonte e outros
, de sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Luiz Gonzaga Lopes Fernandes e outros
, que tem por objeto a proteção possessória das Fazendas Reunidas, compostas pelas Fazendas Capa, Esperança e Planalto, localizadas no município de Colniza.

Sustentam, em síntese, que não houve explicitação dos fatos da ameaça e que se encontram privados do direito de exercer a posse do imóvel abandonado com a finalidade de moradia.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id 64236598).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0030997-79.2008.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório convertida em Reintegração de Posse ajuizada por Luiz Gonzaga Lopes Fernandes e outros contra Associação de Produtores Rurais Novo Horizonte e outros.

A controvérsia cinge-se em verificar se restou comprovada a posse e a turbação/esbulho sofridas no Condomínio Fazendas Reunidas, composta pelas fazendas Capa, Esperança e Planalto, com área total de 36.000 hectares, subdivididas em módulos de 1.000, 2.000 e 3.000 hectares, localizadas no município de Colniza.

Pois bem. Nota-se que os autores ajuizaram Ação de Interdito Proibitório, que no curso da demanda, face às investidas dos apelados, foi convertida em reintegração de posse.

Nesse cenário, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Acerca da reintegração da posse, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese em exame, a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revelam a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os autores demonstraram de modo eficiente o efetivo exercício da posse visualizadora do domínio, bem assim, o esbulho sofrido.

De notar-se que a inicial se encontra instruída com fotos e registro de boletim de ocorrência que revelam a existência no imóvel de rebanho, pista de pouso, casas e funcionários, além de contrato de parceria de exploração.

Colacionaram, ainda, as matrículas dos imóveis, cadastro de imóvel rural e recibos do ITR.

De relevo, o depoimento pessoal de Acácio Fernandes Martins, que esclareceu que a área foi adquirida pelo condomínio há mais de 40 anos e que antes da turbação pelos requeridos, ora apelantes, a área contava com três casas, mangueira e gado.

A corroborar com referido depoimento, a testemunha Joaquim Walter Pereira Pinto, relatou que:

“Conheço a área dos requerentes porque para chegar na minha propriedade passo dentro da área deles; eu conheço eles lá tem 32 ou 35 anos; eu vejo pasto, sede, cerca, gado, curral; eles chegaram antes de mim, quando eu cheguei já estavam lá (benfeitorias); a área foi ocupada mais de uma vez; eles queriam grilar a terra para tirar madeira; eram pessoas do município e de fora;”

Por sua vez, a turbação inicial, seguido pelo esbulho praticados pelos requeridos apelantes, se encontram demonstrado nos inúmeros boletins de ocorrência registrados pelos autores (id 64234483, 64234496 e 64235466). Aliás, ao que restou evidenciado, os apelantes agiram em total desprezo às determinações judiciais, inclusive com a prática de crime ambiental e ameaça aos funcionários da fazenda.

Nessa quadra, impositiva a manutenção da r. sentença, porquanto caracterizada a presença dos requisitos necessários a proteção possessória postulada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL. - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC -
POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos. A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe

(TJMT -
N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de
Reintegração de Posse – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE ANTERIOR DA AUTORA, ora apeladA – PREENCHIMENTO Dos requisitos do ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. I – Embora o réu, ora apelante, tenha nominado o recurso de apelação de ordinário, não passa tal circunstância de mera irregularidade. II – O artigo 277 do Código de Processo Civil de 1973 diz respeito ao procedimento sumário, o que, claramente, não se aplica nesta ação. III - Comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pela autora, ora apelada, o inconformismo do réu, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento, ainda mais a ponto de autorizar a reforma da sentença.

(TJMT - N.U 0057367-51.2015.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório convertida em Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021